Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729566-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSISTÊNCIA TÉCNICA JIKE LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFERE LASTRO À EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. COEXECUTADA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ERRO MATERIAL INOFENSIVO NA EXORDIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto aos vícios alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 3. No particular, houve mero equívoco material na exposição dos fatos na petição inicial que, embora assinalando “en passant” as coexecutadas como avalistas, delimitou a responsabilidade destas aos veículos transferidos em alienação fiduciária, de modo a restar indene a condição de responsáveis a título de garantia real. Não imputada às coexecutadas a responsabilidade solidária pelo total do débito exequendo, não cabe a condenação do exequente em honorários de sucumbência por excesso de execução. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos 1o, 3o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11, 85, caput, §§1o, 2o e 11o, 329, 369, 937, caput, incisos VIII e IX, 489, caput, incisos I a III, e §1o, incisos III e IV, 771, 798, 801, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil; 166, 168, 169 e 1.427, todos do Código Civil; 110 do RITJDFT, bem como aos enunciados 98 e 211, ambos da Súmula do STJ, e Tema 410 da Corte Superior, alegando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, porquanto o órgão julgador não enfrentou todos os fatos e fundamentos apresentados pela insurgente. Aduz desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da justiça, duplo grau de jurisdição e legalidade. Insurge-se contra o indeferimento da sustentação oral. Sustenta que o acórdão vergastado consigna fatos que não estão nos autos originários e rejeita a exceção de pré-executividade de forma teratológica para não condenar o banco recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência. Discorre sobre os Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 3o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11, 85, caput, §§1o, 2o e 11o, 329, 369, 937, caput, incisos VIII e IX, 489, caput, incisos I a III, e §1o, incisos III e IV, 771, 798, 801, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 166, 168, 169 e 1.427, todos do Código Civil, uma vez que a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Além disso, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante à apontada afronta ao artigo 110 do RITJDFT, e aos enunciados 98 e 211, ambos da Súmula do STJ, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. (g.n) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003